Tribunal: TJES
Processo: 5010779-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010779-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

AGRAVADO: EDMILSON RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5010779-56.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e FUNDAÇÃO RENOVA

AGRAVADO: EDMILSON RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DESASTRE AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE PROVA DIABÓLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Samarco Mineração S.A. e Fundação Renova contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Viana nos autos da Ação Indenizatória n.º 5003301-12.2023.8.08.0050, movida por Edmilson Rodrigues de Almeida, que deferiu a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 373, §1º, do CPC, em demanda que busca reparação por danos materiais e morais e lucros cessantes em razão do rompimento da barragem de Mariana/MG.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de primeiro grau impôs às agravantes a produção de “prova diabólica”, ao atribuir-lhes o ônus de demonstrar a inexistência de nexo causal ou de danos, em violação ao art. 373, §2º, do CPC, ou se realizou corretamente a distribuição dinâmica do ônus probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão judicial deve ser interpretada de forma sistemática, e não isolada, sendo certo que o juízo de origem delimitou expressamente o alcance da inversão do ônus da prova, mantendo ao autor o encargo de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito individual.

4. O magistrado aplicou corretamente a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1º, CPC), atribuindo às rés, por sua maior capacidade técnica e disponibilidade de informações, a prova das questões relativas à responsabilidade e aos impactos gerais do desastre ambiental.

5. Ao autor, foi mantido o dever de comprovar sua condição de pescador, a regularidade da atividade, o local de atuação e os danos materiais e morais alegados, afastando-se, assim, qualquer imposição de prova impossível ou de fato negativo.

6. A solução está em consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, segundo a qual, nas ações indenizatórias decorrentes do rompimento da barragem de Mariana/MG, a inversão do ônus probatório deve incidir apenas sobre a responsabilidade das rés e os aspectos técnicos do dano ambiental coletivo, cabendo ao autor demonstrar os prejuízos individuais e o nexo específico com sua atividade.

7. Ausente violação ao art. 373, §2º, do CPC, pois não se atribuiu às rés o ônus de provar fato negativo, mas apenas de apresentar elementos técnicos sobre o evento e seus efeitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova nas ações decorrentes do desastre de Mariana/MG deve observar a distribuição dinâmica, recaindo sobre as rés a prova das questões técnicas e da responsabilidade ambiental coletiva.

2. Compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito individual, inclusive a condição profissional, os danos materiais e morais e o nexo entre sua atividade e o evento danoso.

3. A inversão do ônus probatório não pode resultar na imposição de prova negativa ou impossível (“prova diabólica”).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, §§1º e 2º; CDC, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5000210-81.2024.8.08.9101, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 31.10.2024; TJES, AI nº 5001133-27.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 14.12.2022; TJES, AI nº 5008317-97.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 27.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 14724157), com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
e
FUNDAÇÃO RENOVA
contra a r. decisão interlocutória (ID 63500578) proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Viana, que, nos autos da Ação Indenizatória nº 5003301-12.2023.8.08.0050, movida por
EDMILSON RODRIGUES DE ALMEIDA
, deferiu a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 373, §1º, do Código de Processo Civil.

Irresignadas, as Agravantes sustentam, em síntese: (i) a impossibilidade de cumprimento da decisão, por lhes impor a produção de prova de fato negativo (“prova diabólica”), qual seja, demonstrar que o Agravado não exercia a atividade de pesca ou que não sofreu os prejuízos alegados; (ii) a violação ao art. 373, § 2º, do CPC; (iii) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie; e (iv) a ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito do autor.

Requerem a reforma da decisão para afastar a inversão do ônus probatório.

Decisão inserida no ID 14857129,
deferindo parcialmente
o pedido de antecipação de tutela recursal, para, em cognição sumária e provisória, estabelecer que a inversão do ônus da prova, embora aplicável ao caso com base na teoria do consumidor por equiparação, bem como nos termos do artigo 373, § 1º, do CPC, incidirá apenas no que se refere à comprovação da responsabilidade das rés pelo dano ambiental coletivo e seus impactos gerais na atividade pesqueira da região indicada pelo autor. Ficou mantido o ônus do Agravado, nos termos do art. 373, I, do CPC, de comprovar os fatos constitutivos de seu direito individual, notadamente sua condição profissional, a regularidade da atividade, os locais onde a exercia e os danos materiais e morais que alega ter sofrido.

Contrarrazões (ID 15105341) pugnando pelo desprovimento do recurso e pela revogação da decisão liminar. O Agravado sustenta, em suma, que a decisão de origem não impôs prova diabólica, mas apenas redistribuiu o ônus sobre as questões técnicas, mantendo com o autor a prova dos fatos constitutivos individuais.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo necessário tecer algumas considerações sobre a ação de origem.

A demanda originária consiste em uma Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais com pedido de Lucros Cessantes e Tutela de Urgência, ajuizada por
EDMILSON RODRIGUES DE ALMEIDA
em face de Vale S.A., BHP Billiton Brasil Ltda.,
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e FUNDAÇÃO RENOVA
.

O autor alega em sua petição inicial ser pescador profissional de camarão há quase 40 anos, tendo sua atividade e fonte de sustento sido drasticamente prejudicadas pelo desastre ambiental decorrente do rompimento da barragem em Mariana/MG, em novembro de 2015.

Em análise inicial, o pedido de tutela antecipada foi indeferido, ao passo que foi concedida a gratuidade de justiça ao autor.

Devidamente citadas, as requeridas apresentaram suas respectivas contestações:

Fundação Renova (ID. 48003314):
Arguiu a ausência de comprovação da condição de pescador do autor em área impactada e da efetiva redução de renda, além de sustentar sua ausência de responsabilidade direta sobre os danos.

BHP Billiton Brasil Ltda. (ID. 48405639):
Suscitou, em preliminar, a inépcia da petição inicial e sua ilegitimidade passiva, por não ser a proprietária da estrutura rompida. No mérito, negou a existência de prova dos danos.

Samarco Mineração S.A. (ID. 48434721):
Alegou, em suma, que a responsabilidade pela gestão e pagamento de indenizações é da Fundação Renova e que o autor não comprovou o exercício da atividade pesqueira e o prejuízo efetivo.

Vale S.A. (ID. 46703061):
Defendeu a inadequação da via eleita, apontando o sistema indenizatório da Fundação Renova como o foro correto. Também arguiu sua ilegitimidade passiva e refutou o nexo causal.

O autor apresentou réplica às contestações (IDs 56433808, 56433812, 56433822 e 56433827).

Após o contraditório, o Juízo de primeiro grau proferiu a decisão saneadora, ora agravada. No referido ato,
rejeitou as preliminares
de inépcia e de ilegitimidade, aplicando a Teoria da Asserção e reconhecendo a responsabilidade das controladoras da Samarco. Ato contínuo, o magistrado
fixou os pontos controvertidos
da demanda, centrados na comprovação da condição de pescador do autor, na vinculação de sua atividade com as áreas impactadas, na existência e extensão dos danos e na adequação da via judicial. Por fim,
inverteu o ônus da prova
com base no art. 373, §1º, do CPC, atribuindo às rés o encargo de demonstrar a inexistência de nexo causal ou de danos, mas ressalvando que compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito pessoal e profissional.

Foi justamente com relação a este último ponto da decisão que foi interposto o presente recurso.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a referida decisão impôs às Agravantes a produção de “prova diabólica” – notadamente, provar o fato negativo de que o Agravado não era pescador ou não sofreu os danos individuais alegados – violando, assim, o disposto no art. 373, § 2º, do CPC.

Analisando novamente os autos, adianto que a insurgência não merece prosperar.

As recorrentes fixam sua tese recursal na primeira parte do dispositivo da decisão agravada, que determinou às rés que “demonstrem a inexistência do nexo de causalidade ou a ausência dos prejuízos alegados pelo autor”. De fato, lida de forma isolada, tal determinação poderia suscitar a alegada violação ao art. 373, § 2º, do CPC, como, inclusive, aventado na análise liminar (ID 14857129).

Ocorre que a decisão judicial deve ser interpretada em sua integralidade, de forma lógico-sistemática. O magistrado de primeiro grau, no parágrafo imediatamente subsequente à inversão, tratou de delimitar o alcance da medida e os encargos que permaneceram sob a responsabilidade da parte autora.

Transcreve-se o trecho clarificador da decisão agravada:

“Destaco que ainda que se imponha a inversão do ônus da prova quanto às
questões de ordem técnica
, caberá ao
autor demonstrar os fatos que lhe competem diretamente
, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Assim,
permanece sua obrigação de comprovar que exercia a atividade de pesca
à época do desastre, indicando o
local
onde realizava a pesca, a
regularidade
do ofício, os
rendimentos
obtidos antes do rompimento da barragem e a
efetiva perda econômica
decorrente do evento. Tais elementos são essenciais para que se avalie a legitimidade do pedido indenizatório, não sendo possível presumir a condição de pescador profissional ou os prejuízos alegados sem a devida comprovação.”

A leitura conjunta de ambos os parágrafos revela que não houve a imposição de “prova diabólica”. O juízo
a quo
aplicou, em verdade, a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, CPC), estabelecendo uma divisão consentânea com a aptidão de cada parte.

Restou claro que às Agravantes (rés), detentoras da manifesta capacidade técnica e das informações sobre o desastre, coube o ônus de provar as
questões de ordem técnica
– o que a decisão chamou de (demonstrar a inexistência de) “nexo de causalidade”, referindo-se aos impactos gerais do evento e à contaminação dos recursos pesqueiros.

Ao Agravado (autor), por outro lado, foi expressamente mantido o ônus de provar os
fatos constitutivos de seu direito individual
(art. 373, I, CPC): sua condição de pescador, a regularidade da atividade, os locais onde atuava e a efetiva perda econômica individual.

Esta divisão é precisamente o que vem sendo referendado por este Egrégio Tribunal de Justiça. Conforme jurisprudência desta Corte, inclusive em precedentes desta 2ª Câmara Cível, embora o dano ambiental seja notório e se aplique a inversão do ônus probatório (seja pelo CDC, seja pelo CPC), esta inversão deve se limitar às questões relativas ao dano ambiental coletivo e à responsabilidade das empresas pelo evento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. A
GRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESASTRE AMBIENTAL.
CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Samarco Mineração S.A., em recuperação judicial, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Serra que, nos autos de Ação de Indenização movida por Paulo Afonso Rodrigues Carloni, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O agravado, que afirma ser pescador, pleiteia reparação por danos decorrentes do rompimento da barragem de Mariana/MG. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) Definir se o CDC é aplicável ao caso, configurando o agravado como consumidor por equiparação;
(ii) Determinar a extensão da inversão do ônus da prova em relação às alegações do autor sobre os danos materiais e morais causados pelo acidente ambiental.
III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 17 do CDC equipara às vítimas de eventos danosos, que não são consumidores diretos, a condição de consumidores por equiparação, aplicável às vítimas de desastres ambientais. A jurisprudência do TJES e do STJ reconhece que vítimas de acidentes ambientais, como o rompimento da barragem de Mariana/MG, podem ser consideradas consumidoras por equiparação.
A inversão do ônus da prova, com base no CDC, é válida em relação à responsabilidade das rés pelo dano ambiental coletivo, considerando que o agravado alega ser pescador afetado pelo desastre.
No entanto, a inversão do ônus da prova não pode impor à agravante o dever de provar fatos negativos, como a inexistência de danos ou a não prática da atividade pesqueira pelo agravado, conforme o artigo 373, § 2º, do CPC, cabendo ao autor comprovar os danos individuais alegados
.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O CDC é aplicável ao caso, reconhecendo o agravado como consumidor por equiparação.
A inversão do ônus da prova incide apenas sobre a responsabilidade das rés pelo dano ambiental coletivo, sendo do autor o ônus de provar os danos individuais e o exercício da atividade pesqueira.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 17; CPC, art. 373, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5008317-97.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 27/03/2024; TJES, AI nº 5001133-27.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 14/12/2022. (TJES; Agravo de Instrumento nº. 5000210-81.2024.8.08.9101; Rel. RAPHAEL AMERICANO CâMARA; 2ª Câmara Cível; data 31/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM. MARIANA/MG. INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO NEGATIVO
. PROVA IMPOSSÍVEL OU EXCESSIVAMENTE DIFÍCIL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O dano ambiental provocado pelo rompimento da Barragem de Mariana – MG é fato público e notório, assim como é fato notório o prejuízo que o referido dano ambiental causou à atividade pesqueira da região do Rio Doce e da costa marítima capixaba. Entretanto,
a condenação da mineradora ao pagamento de indenização por eventuais danos individuais pressupõe a comprovação, em cada caso concreto, de que o acidente em referência efetivamente causou os danos alegados pelos demandantes
. 2.
A inversão do ônus da prova, especificamente em relação aos danos individuais alegados, significa transferir para a mineradora o ônus de provar fato negativo, de produzir prova impossível ou excessivamente difícil, ou seja, que os Autores não exerciam a atividade pesqueira na região, à época do acidente, e/ou que não suportaram os danos alegados, o que esbarra no disposto no artigo 373, § 2º, do CPC
.
3. Recurso provido. (
TJES
, AI 5001133-27.2022.8.08.0000, Rel. Des.
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
, 2ª Câmara Cível, DJ 14.12.2022).

Portanto, a decisão de 1ª instância, apesar da imprecisão terminológica no primeiro parágrafo , acertou em seu conteúdo normativo final, explicitado no parágrafo seguinte , distribuindo o ônus de forma proporcional, razoável e alinhada à jurisprudência, sem impor encargo impossível às Agravantes.

Nesse contexto, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e FUNDAÇÃO RENOVA

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. decisão agravada que determinou a inversão do ônus da prova nos limites da jurisprudência deste Sodalício.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.